Tribunal: TJSP
Processo: 9002644-40.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002644-40.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FELIPE EMANOEL OLIVEIRA
CARDOSO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo em execução
ministerial, mantendo-se, portanto, a decisão de primeira instância. Por V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002644-40.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 12350 2/6

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002644-40.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 12350 3/6
Agravo em Execução Penal n.o 9002644-40.2019.8.26.0050.
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Agravado: Felipe Emanoel Oliveira Cardoso.
Comarca de São Paulo 1a Vara das Execuções Criminais.
Execução n.o 1.079.311.
Voto n.o 12.350.
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Regime
semiaberto. Atendidos os pressupostos e requisitos legais, cabe o
deferimento do pedido de progressão ao regime prisional
semiaberto.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face de decisão proferida pelo
juízo de origem que, nos autos do processo de execução penal
instaurado em desfavor de Felipe Emanoel Oliveira Cardoso, o
progrediu de regime prisional para que cumpra sua pena no
semiaberto (fls. 23-33).
Requer seja reformada a decisão, impondo ao agravado
novamente o regime fechado, posto que, afinal, não cumpre ele o
requisito subjetivo, devendo ser submetido, ainda, ao exame
criminológico para melhor apuração quanto seu preparo ao regime
intermediário.
Devidamente contrariado o recurso pela Defesa técnica do
executado (fls. 35-38) e mantida a decisão pelo juízo de piso (fls. 39),
após, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo
ministerial (fls. 58-60).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002644-40.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 12350 4/6
É o relatório.
Nega-se provimento ao agravo, malgrado o respeito que se
preserva para com as preocupações do recorrente.
Felipe encontra-se em pleno cumprimento da pena total de onze
(11) anos, um (1) mês e quizne (15) dias de reclusão, no regime
fechado, com término previsto para 20 de fevereiro de 2024, sendo
que, postulada a progressão ao regime semiaberto, esta lhe foi
deferida.
Pois bem.
Compulsando os autos, constata-se que o lapso temporal
mínimo necessário à progressão de regime prisional foi devidamente
superado, conforme boletim informativo de fls. 04-07, além de
ostentar boa conduta carcerária, de acordo com o atestado de
comportamento carcerário de fls. 03.
Nesse contexto, em sua decisão, o juízo de execução salientou
que “Além disso, o sentenciado estudou e trabalhou nos anos de
2014 e 2018, conforme fl. 6 e não há nenhuma informação nos autos
que desabone sua conduta, não tendo praticado falta disciplinar no
decorrer de sua reprimenda. Assim, ao meu sentir, preenche,
igualmente o requisito subjetivo”.
Guardado o devido respeito com a preocupação ministerial, a
decisão é irretocável no que toca à análise do preparo de Felipe ao
experimento do regime menos rigoroso, tendo se debruçado sobre
circunstâncias concretas e mais recentes de sua vida carcerária.
E realmente não se detectou a imprescindibilidade do parecer
da Comissão Técnica de Classificação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002644-40.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 12350 5/6
Somente em casos excepcionais é que se justificaria a
conversão do julgamento em diligência para a colheita de demorados
e custosos pareceres (ditos criminológicos) para postergação do
pedido de progressão de regime prisional, anotando-se ainda que o
atestado de bom comportamento guarda presunção de veracidade, já
que não trazido algum elemento mais concreto que pudesse elidir
esse documento.
Não basta, nesse sentido, a simples invocação da gravidade
abstrata dos crimes cometidos pelo executado, inclusive sob pena de
perpetuar os efeitos malévolos do delito, o que é vedado em nosso
ordenamento jurídico, assim como o fato de ter sido regredido noutras
oportunidades, já que pode, perfeitamente, ter se adaptado, desde
então, à vivência prisional mais rigorosa que lhe foi imposta.
Ainda nesse particular, cita-se que, após o advento da Lei de
10.792/2003, que alterou os artigos 6o e 112o da Lei de Execução
Penal, não é mais exigível a realização compulsória desta diligência
para, ordinariamente, apreciar cabimento e a oportunidade dos
institutos da execução.
A coleta dos pareceres da comissão técnica de classificação é,
a partir de então, providência relegada ao alvedrio do juízo, se
entender, em face do caso concreto, necessária a sua realização,
para melhor aferir as condições da pessoa e a pertinência, adequação
e conveniência do deferimento dos institutos da execução penal.
Assim, conquanto não esteja o magistrado impedido de
determinar a elaboração de tais pareceres técnicos, a opção por tal
providência deve estar devidamente fundamentada à vista de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002644-40.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 12350 6/6
necessidades específicas de adaptação vivencial ou pessoal
apresentadas pelo indivíduo.
Neste sentido é a orientação contida na recente Súmula 439 do
Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
Novamente, no caso concreto, tem-se que as razões recursais
não indicaram, de forma clara e específica, o motivo que, no entender
do representante ministerial, revelaria ausência de mérito ou
necessidade dos aludidos pareceres técnicos, de modo que a
diligência, por ora, se mostra desproporcional ou irrazoável.
Finalmente, para que não se paire dúvidas quanto ao acerto da
decisão ora guerreada, consigna-se que em consulta aos assentos
informacionais deste Tribunal, constatou-se que Felipe vem
adimplindo com as suas obrigações carcerárias, tendo retornado ao
estabelecimento prisional em 16 de outubro de 2019, após saída
temporária, revelando que, ao menos até o momento, merece o
crédito dado pelo Estado-juiz quanto à evolução de sua ressocialização.
Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução ministerial, mantendo-se, portanto, a decisão de primeira
instância.
Mazina Martins
Relator